Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-41.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade não foi seguramente estabelecido.

Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do serviço público

Reforma para julgar improcedente o pedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001510-41.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante ZURICH SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria, vencidos o 3o e o 5o Juizes. Declara voto o 3o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE
(Presidente),
MARCOS
GOZZO,
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO, J. B. FRANCO DE GODOI E SALLES VIEIRA.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 43.507
Apelação n° 1001510-41.2019.8.26.0236
Comarca: Ibitinga
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Seguros S/A
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Sub-rogação nos direitos dos segurados que não autoriza a
inversão automática do ônus da prova em favor da seguradora.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Cotejo de
provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade não
foi seguramente estabelecido.
Prevalência dos princípios da eficiência e da legalidade do
serviço público
Reforma para julgar improcedente o pedido.
Apelação provida.
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação de
serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
procedência do pedido. Com isso, a ré foi condenada ao pagamento do
valor de R$3.987,00.
Pela sucumbência a ré foi condenada ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré e em preliminar argui nulidade do processo por
cerceamento do direito de defesa dada a não produção de prova pericial
nos equipamentos danificados.
No mérito, clama para a reforma da decisão de primeiro grau e
o faz sob o fundamento de que não há prova da regulação do sinistro, do
pagamento realizado ao segurado e os laudos técnicos periciais foram
produzidos unilateralmente pela autora, de forma que não provam o
alegado.
Alega, ainda, que era necessária a prévia reclamação
administrativa sobre os danos que ora são postulados e que são de
responsabilidade do próprio consumidor a manutenção de sua rede elétrica
interna.
Assim, afirma ausente o nexo de causalidade entre o evento
danoso e eventual omissão da concessionária, descaracterizada a falha na
prestação dos serviços, com o que o pedido deve ser julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar de cerceamento do direito de defesa ante a não
produção de prova pericial se confunde com o mérito e como tal será
analisada.
O que se busca na ação regressiva é justamente obter o
ressarcimento material daquilo que despendeu, até porque, não se duvida
da sub-rogação nos direitos de seus segurados, contra o autor do dano, se
houver pagamento da indenização respectiva, nos termos do artigo 786, do
Código Civil.
Apesar de sempre se alegar a falta de comprovação da cobertura
securitária, porém, cuida-se, a rigor, de argumento vazio, porque as
seguradoras com atividade controlada não viriam a juízo fazer afirmação
falsa.
Conquanto a responsabilidade da ré como concessionária de serviço
público seja objetiva, é bem de se ver que, igualmente, não há prova segura
do nexo de causalidade e os laudos apresentados pela autora a isso não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam, não só por serem unilaterais, mas especialmente porque não são
corroborados por outros elementos de prova, de sorte que não podem ser
considerados cabais.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, até porque, se o
dever de cobertura securitária é objetivo e, portanto, bastaria a ocorrência
do dano e, se inexistir causa excludente, para o regresso, há sim
necessidade da prova de má prestação dos serviços, não feita, no caso em
exame.
Assim é como se decide nesta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)
Ademais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, gozam de
presunção de legalidade e de eficiência, além da fé pública, os atos das
pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, como é o caso da ré.
Desta sorte, os relatórios negativos de ocorrências de distúrbios na rede, se
apresentados, são presumivelmente verdadeiros, até prova fidedigna em
contrário.
Daí que os ônus são cabíveis a quem alega a deficiência na
prestação dos serviços, mesmo porque a danificação de equipamento
elétrico e eletrônico não raro decorre de deficiência da rede interna dos
domicílios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim é que sem a comprovação induvidosa de pagamento e da
deficiência na prestação de serviços a cargo da fornecedora de energia
elétrica, a cobertura securitária deve ser vista como decorrência pura e
simples da realização da apólice, cujos riscos cobertos foram antevistos
pelos cálculos atuariais e, portanto, sem lhe redundar em perdas.
A tanto deve ser acrescentado, como reforço de argumentação,
que a seguradora se desincumbiria do ônus de provar se demonstrasse a
ocorrência de variações no fornecimento de energia elétrica ao segurado,
por meio à evidência de prova técnica, sem, pois que se possa valer de
documentos que não são suficientes para a demonstração de má prestação
de serviços.
Nesse cenário, julga-se improcedente o pedido, com a condenação
da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, já considerados os
recursais referidos no parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-41.2019.8.26.0236
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado/Apelante: Zurich Santander Seguros S/A
Comarca: Ibitinga
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 01171
AÇÃO REGRESSIVA
Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a seu
segurado Procedência Insurgência da ré.
DIREITO
DE
AÇÃO

Exigência
de
pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução n. 414/10 da ANEEL Inadmissibilidade
Antecedentes desta Corte.
SUB-ROGAÇÃO
DE
DIREITOS
E
DEVERES
configurada Comprovante de pagamento da indenização
da
seguradora
ao
segurado

Relação
primitiva
estabelecida através de contrato de prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária
de serviços públicos Fortuito interno relacionado com a
própria atividade da concessionária Laudos técnicos
particulares idôneos a comprovar queda de energia
ocasionada por descarga elétrica Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço
Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado Direito de regresso reconhecido Sentença
de procedência mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
1. De início, cumpre destacar a adoção do
relatório elaborado, bem como a respeitabilidade do voto do eminente Relator,
Desembargador Sebastião Flávio, mas, por convencimento, ouso divergir.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valor pago ao segurado Arlindo Gaion Filho referente à indenização de
equipamentos de propriedade deste, danificados devido a queda de energia provocada
por descarga elétrica.
Com relação à alegada falta de pedido
administrativo, já é pacificado pela jurisprudência que a obrigatoriedade do uso ou
esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça, disposto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Sobre o tema, confira-se precedentes desta
Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
no
1040002-17.2018.8.26.0114,
Rel.
Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j. em
08/04/2019, TJSP)
“Responsabilidade civil - Ação regressiva - Desnecessidade de
prévio ingresso de pedido administrativo de ressarcimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segurados que tinham opção de reivindicar os seus direitos
diretamente da seguradora - Acesso ao judiciário, ademais, que
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Aplicação do CDC -
Relação originária de consumo que se estende à seguradora,
sub-rogada em todos os direitos de seus segurados - Arts. 349 e
786, “caput”, do CC.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Nexo de causalidade
entre o dano e o serviço de energia elétrica que, em relação a
cinco dos seis segurados indenizados pela autora, não ficou
evidenciado - Documentos anexados à inicial que não
revelaram que a descarga ou oscilação de tensão na rede
elétrica administrada pela ré tivesse sido a causa determinante
dos danos ocorridos nos equipamentos desses cinco segurados
da autora - Rejeitado o pedido de reembolso do valor
indenizatório pago pela autora aos aludidos segurados, R$
8.614,10 - Sentença reformada nesse ponto.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Equipamento de uma
das seguradas da autora que foi danificado por oscilação de
energia na rede de distribuição administrada pela ré -
Documentos anexados à inicial suficientes a evidenciar tal fato
- Fortuito interno caracterizado - Responsabilidade da ré
reconhecida em relação a essa segurada - Direito da autora ao
reembolso do valor de R$ 1.400,00, pago à referida segurada -
Procedência parcial da ação decretada - Apelo da ré provido
em parte.” (g.n.)
(Apelação no 1000212-19.2018.8.26.0084, Rel. José Marcos
Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 15/10/2019,
TJSP)
Ademais, verifica-se que a inicial veio
instruída com a documentação relativa à apólice de seguro (fls. 35/36), bem como o
comprovante de pagamento da indenização realizado pela autora ao segurado (fls. 51).
Desta feita, assume a apelada a posição de consumidora, sub-rogando-se em todos os
direitos e deveres do segurado.
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre o segurado da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...)”.
Nesse sentido, não se pode olvidar que a
própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O
Apelado exerce o seu direito de regresso, amparado no que
preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-
rogação operada nesta circunstância, o Apelado possui o
direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e
que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo),
conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente
comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 32/83,
que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos
segurados do Apelado foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica. Cumpre destacar
também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica
caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade
da
Apelante.
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1003952-21.2018.8.26.0363, Rel. Eduardo
Siqueira, 38a Câmara de Direito Privado, j. em 28/06/2019,
TJSP)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurados.
Equipamentos danificados por oscilações na rede elétrica.
Cediço que os danos não decorrem da simples interrupção no
fornecimento de energia elétrica, mas de picos de tensão.
Documentos que comprovam o nexo causal. Relatório de
regulação de sinistro, laudo técnico e orçamentos elaborados
por empresas especializadas. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, pois se insere no risco
da atividade explorada pela concessionária, que tem meios de
se proteger e controlar a oscilação da tensão na rede.
Precedentes do E. TJSP e C. STJ. Prescrição trienal. Não
reconhecimento. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos segurados. Aplicação da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumerista. Incidência do art. 786 do Código Civil e do prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. - APELO
IMPROVIDO.” (g.n.)
(Apelação no 1046068-47.2017.8.26.0114, Rel. Ramon Mateo
Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 10/09/2019,
TJSP)
Denota-se que os pareceres técnicos de fls.
39 e 40/44 foram elaborados por empresas distintas da autora a pedido de seu segurado,
não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em sua conclusão, restando
atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos equipamentos derivou de
queda de energia ocasionada por descarga atmosférica.
Pois bem, frente à comprovação de que os
danos foram ocasionados por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, cabia a apelante demonstrar, de
forma inequívoca, qualquer excludente da responsabilidade civil para o rompimento do
nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não
ficou evidente.
Meros “prints” de telas internas do sistema
da concessionária não se mostraram capazes de atestar que não houve falha na prestação
do serviço, a afastar sua responsabilidade, como pretendido, uma vez que produzidos de
forma unilateral, sem qualquer força probante.
2. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter incólume a sentença de
procedência da ação, tal como proferida, anotado que o montante da condenação
merecerá atualização monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação. Mantida a verba honorária, já arbitrada no valor
máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1034C724
9
15
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
1035A2DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001510-41.2019.8.26.0236 e o código de confirmação da tabela acima.